Tribunal: TJSP
Processo: 2127363-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que determinou ao autor a emenda da petição inicial, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito – IRRECORRIBILIDADE - Decisão impugnada que não se amolda às hipóteses legais de cabimento do recurso - Ausência de risco de inutilidade do recurso de apelação (REsp 1.696.396) - Hipótese que não comporta mitigação do rol do artigo 1.015,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que determinou ao autor a emenda da petição inicial, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito – IRRECORRIBILIDADE - Decisão impugnada que não se amolda às hipóteses legais de cabimento do recurso - Ausência de risco de inutilidade do recurso de apelação (REsp 1.696.396) - Hipótese que não comporta mitigação do rol do artigo 1.015, do CPC – Precedente do C. STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO.